Tribunal: TJSP
Processo: 1008508-98.2023.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Operações de crédito consignado. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Apelação do consumidor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Suposta necessidade de perícia para apurar juros cobrados pelo banco réu. Cálculo de fácil elaboração. Perícia desnecessária. Cerceamento de defesa não caracterizado. DANO MORAL. Fraude bancária não implica necessariamente em dano

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Contratos bancários. Operações de crédito consignado. Ação revisional. Sentença de parcial procedência. Apelação do consumidor. CERCEAMENTO DE DEFESA. Suposta necessidade de perícia para apurar juros cobrados pelo banco réu. Cálculo de fácil elaboração. Perícia desnecessária. Cerceamento de defesa não caracterizado. DANO MORAL. Fraude bancária não implica necessariamente em dano moral. Necessidade de comprovação de outras circunstâncias. Jurisprudência do STJ. Indeferimento de reparação mantido. DOBRO. Contratação de cartão de crédito não provada. Ausência de qualquer justificativa para o respectivo desconto em benefício previdenciário. Ofensa à boa-fé objetiva. Pagamento em dobro devido (art. 42, par. ún., do CDC). Recurso do consumidor parcialmente provido.